Tribunal: TJPA
Processo: 0002441-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002441-06.2013.8.14.0301

APELANTE: TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JORGE ANTONIO MORAES DE SOUZA, LAURA SALIME HAGE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL CONFIGURADOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DO PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por construtora visando a reforma de decisão monocrática que, em apelação, havia reduzido o valor da indenização por danos morais, mantido os lucros cessantes, e afastado a restituição da comissão de corretagem. Na origem, os autores ajuizaram ação indenizatória por atraso superior a dois anos na entrega de imóvel adquirido. O juízo de 1º grau condenou as rés solidariamente ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e restituição de valores pagos a título de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar:
(i) a nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade;
(ii) a ilegitimidade passiva da construtora agravante;
(iii) a existência de prescrição da restituição da comissão de corretagem;
(iv) a possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes;
(v) a caracterização dos danos morais e sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática encontra respaldo legal no art. 932, VIII, do CPC e no regimento interno do TJPA, não havendo afronta à colegialidade, por ser possível sua revisão mediante agravo interno.
4. A construtora agravante integra a cadeia de fornecimento do empreendimento, sendo beneficiária da relação econômica e, portanto, solidariamente responsável pelos danos ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.
5. Ausência de interesse recursal quanto à devolução da comissão de corretagem, já afastada na decisão anterior.
6. A alegação de impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal constitui inovação recursal, não conhecida.
7. A jurisprudência dominante reconhece a responsabilidade objetiva das fornecedoras por atraso na entrega de imóvel, ensejando indenização por lucros cessantes e danos morais, especialmente quando o atraso ultrapassa o prazo contratual com a cláusula de tolerância.
8. Inviabilidade de acolhimento de excludente de responsabilidade por força maior, dado tratar-se de fortuito interno.
9. Indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Itálico Tese de julgamento:
1. É cabível julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, quando prevista em lei e regimento.
2. O atraso na entrega de imóvel enseja responsabilidade solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento.
3. O dano moral é presumido quando o inadimplemento contratual é excessivo e frustra legítimas expectativas do consumidor.
4. A cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória somente pode ser analisada se alegada oportunamente, vedada sua inovação em sede recursal.

Itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, § 1º; 3º; CPC, art. 932, VIII.
Itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); AgInt no REsp 1.752.994/SP; AgInt no AREsp 1.897.210/MG; Súmula 83/STJ; Súmula 7/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0002441-06.2013.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADOS/ APELADOS: JORGE ANTÔNIO MORAES DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, em face da decisão monocrática proferida sob o Id. 25761577.

Na origem, os autores pleitearam indenização decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida junto à incorporadora TORRE DE RHODES LTDA, imputando também à CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA responsabilidade solidária pela inadimplência contratual. O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente ao pagamento de aluguéis mensais a título de lucros cessantes, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como à restituição do montante de R$ 15.340,30 (quinze mil, trezentos e quarenta reais e trinta centavos), referente à comissão de corretagem.

Posteriormente, sobreveio decisão nos embargos de declaração opostos pelas partes, tendo sido esclarecido que os aluguéis mensais seriam devidos até a efetiva entrega do imóvel. A apelação interposta pelas rés foi objeto de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os lucros cessantes, e excluindo a condenação relativa à comissão de permanência. Nova decisão nos embargos de declaração interpostos em face dessa decisão monocrática corrigiu erro material ao reconhecer que não havia condenação à comissão de permanência na sentença original.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, por alegada inconstitucionalidade da referida norma regimental, ante sua suposta inovação indevida ao direito processual, em violação ao art. 22, I, da Constituição Federal. Alega, ainda, ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto a matéria decidida não se amoldaria às hipóteses taxativas de julgamento monocrático previstas no art. 932 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual entende ter sido cerceado seu direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente no que tange à possibilidade de sustentação oral prevista no art. 937, I, do CPC.

Aduz, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado exclusivamente entre os agravados e a TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA, sem qualquer participação contratual da agravante, inexistindo, portanto, responsabilidade que lhe possa ser imputada, direta ou solidariamente.

No mérito, a recorrente aduz que está prescrita a pretensão dos agravados quanto à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, defendendo a aplicação do prazo trienal, à luz do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 938. Afirma, também, que a cobrança da comissão de corretagem é válida, desde que previamente informada, como teria ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, sustenta a impossibilidade de cumulação entre os lucros cessantes e a cláusula penal moratória; e, subsidiariamente, a necessidade de adaptação do valor fixado.

Discorre também acerca da inexistência do dano moral; e, subsidiariamente, o imperativo de sua redução.

Ao final, requer seja exercido juízo de retratação para reforma da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, seu encaminhamento à apreciação do órgão colegiado, com o consequente provimento do recurso, para afastar a condenação relativa à restituição da comissão de corretagem e reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Sem contrarrazões
,
conforme certidão de Id. 27127969.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
anoto, no que se refere à comissão de corretagem, que não subsiste o interesse recursal, considerando que na decisão monocrática por ora recorrida, restou consignado que a referida condenação deveria ser decotada da sentença por ser “ultra petita”, tendo em vista que não fora requerida na inicial.

Ademais, em face da alegação de impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes e a cláusula penal moratória, verifico que se constitui em inovação recursal, uma vez que não houve irresignação, nesse sentido, em suas razões do apelo.

Assim, cito os seguintes julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1 .732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)” (AgInt no AREsp 1.013 .111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019). 2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado" (AgRg no REsp 1 .441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015). 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO. TESE ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE EM ABSOLUTO DA PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não é admissível o agravo interno em que se apresentam teses não expostas no recurso especial. Inovação recursal que impede o conhecimento do recurso. 2. No caso, o recurso especial apontou a impossibilidade de penhora do salário na situação concreta, em razão da inviabilidade de manutenção do sustento familiar e consequente ofensa ao mínimo existencial. Assim, o recurso especial não foi conhecido, com base na Súmula 7/STJ. 3. No agravo, defendeu-se a absoluta impossibilidade da constrição da remuneração, exceto nos casos de crédito de prestação alimentícia e devedor com remuneração mensal superior a 50 salários-mínimos, caracterizando a inovação recursal. 4. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no REsp: 1989365 PR 2022/0063395-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023).

Em relação aos demais argumentos, conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Passo, assim, ao exame das preliminares arguidas.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA., permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos. Pois, o julgamento do recurso de apelação, monocraticamente, tem respaldo na jurisprudência do STJ.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Ainda, cumpre enfatizar que esta Corte Superior de Justiça já decidiu que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022). Na mesma direção, cito outros precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA DUPLA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO EM PATAMAR INFERIOR AO DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUMENTO CUMULATIVO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "'A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante' (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)" (AgRg no HC n. 796.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023).

2. Em face da dupla reincidência do apenado , não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena. Precedentes.

3. Resta configurada a impossibilidade jurídica do pedido da defesa referente à aplicação da fração de aumento de 1/6 para a majorante do concurso de agentes no crime de roubo, tendo em vista que o Código Penal prevê o patamar mínimo de 1/3 de elevação (157, § 2º, II).

4. No tocante à regra inscrita no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a majoração decorrente das causas de aumento depende de fundamentação específica, com referência à gravidade concreta do crime.

No caso, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) restou devidamente fundamentada, tendo em vista o número de agentes envolvidos (três) na empreitada criminosa e o emprego de revólver no delito. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 827.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior é firme em assinalar que não há cerceamento de defesa na hipótese de prolação de decisão monocrática pelo relator, mesmo quando há pedido de sustentação oral, ante a possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar, sobretudo, (a) a gravidade em concreto da conduta - evidenciada pelo fato de atuar colaborativamente na prática de exportações marítimas de drogas do Brasil para a Europa -, (b) a quantidade de droga movimentada pelo grupo criminoso (aproximadamente 2.700 kg de cocaína) e (c) os indícios de lavagem de dinheiro.

4. Quanto à alegação de que o fato de o Parquet Federal, nas alegações finais, ter afastado a imputação de participação em organização criminosa - a evidenciar, segundo a defesa, a ausência de risco decorrente de atividade criminosa colaborativa -, forçoso observar que a própria petição ministerial aludida pela defesa esclarece ser esta "a primeira denúncia fruto da Operação Calvary voltada aos membros do grupo da logística operacional da exportação dos entorpecentes de associação liderada por J. C.", de modo que, ao lado de toda a narrativa veiculada pelo Ministério Público, conclui-se pela identidade de dinâmica dos fatos descritos no decreto preventivo e nas alegações finais.

5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RHC n. 179.102/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022).

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, que, no curso das investigações destinadas a identificar os integrantes de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas nas localidades de Sorriso/MT e Sinop/MT, foi apontada como uma das participantes dos grupos autodenominados "Comando Vermelho" e "Tropa Castelar", havendo notícias de que teria recebido valores via pix, referentes à negociação de entorpecentes, além de terem sido localizadas mensagens com diversas tratativas acerca da mercancia ilícita. Tais circunstâncias somadas aos indícios de que teria pedido ao companheiro para dar um castigo em um dos membros do grupo criminoso, demonstram sua periculosidade concreta e o risco ao meio social.

5. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA não firmaram contrato com a parte adversa; verifico que não merece ser acolhida.

Com efeito, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é patente a legitimidade passiva da empresa que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor, sendo responsável de forma solidária pelos danos causados ao consumidor.

Ressalto, nesse sentido, o que o juízo
a quo
sentenciou:

“Alegam as Requeridas que os Autores juntaram ao feito cópia do contrato de compra e venda onde não consta o nome da Segunda Requerida e que por isso, inexiste relação entre aqueles e a Construtora Leal Moreira LTDA, requerendo, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ocorre que o fato de não constar o nome da Segunda Reclamada no referido contrato não retira a responsabilidade solidária desta. Isto retiraria do consumidor hipossuficiente, a garantia de ser ressarcido em caso de efetivação de danos.

Ademais, é de se notar que Construtora Leal Moreira LTDA detém 30% (trinta por cento) do capital que constituiu o empresário Torre de Rhodes, sendo, portanto, importante beneficiária dos lucros alavancados por este empreendimento.

CAIO MARIO da Silva Pereira em seu clássico...

A meu ver, o conceito de risco que melhor se adapta às condições de vida social é o que se fixa no fato de que, se alguém põe em funcionamento uma qualquer atividade, responde pelos eventos danosos que esta atividade gera para os indivíduos, independentemente de determinar se em cada caso, isoladamente, o dano é devido à imprudência, negligência, a um erro de conduta, e assim se configura a teoria do risco criado. (Responsabilidade Civil. Caio Mário da Silva Pereira. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 270).

Ressalta-se, ainda, que é sumamente salutar à coletividade de consumidores que o incorporador principal, no caso Construtora Leal Moreira LTDA e Agra Empreendimentos Imobiliários S/A, porque donas de Torre Rhodes Incorporadora LTDA, necessariamente integrem a relação processual. Isso, o Empresário Comercial controlador compondo a relação processual, propicia ao consumidor conhecer – realmente – o índice de insatisfação que dada empresa goza no cenário social, caso se acesse o sítio dos Tribunais brasileiros para consultar o número de eventuais demandadas judiciais sofridas por dado construtor.

Dessa forma, ninguém conhece a pessoa Torre Rhodes Incorporadora LTDA. Mas muitas pessoas conhecem, de no mínimo ter ouvido falar, a Construtora Leal Moreira LTDA.”

Assim, dos elementos fático-probatórios constantes no processo, verifica-se que houve a participação direta ou indireta no negócio jurídico, pelo que as apelantes devem ser consideradas fornecedoras do produto, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Ademais, no contrato, sob o Id. 19495486, consta a logomarca das empresas, AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, inferindo-se ter participado da cadeia de fornecimento de serviço ao consumidor, por meio da divulgação do produto. Sob esse viés, os serviços prestados pela construtora e pela incorporadora estão todos interligados na mesma cadeia de fornecimento, em clara relação de parceria comercial.

Da mesma forma, em se tratando de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do CDC.

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Nesse sentido, vejamos precedentes desta Corte,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS APELANTES QUE INTEGRAM MESMO GRUPO ECONÔMICO – PARCERIA ECONÔMICA – SOLIDARIEDADE – ART. 7º E ART. 25, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO POR CULPA DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA AUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART.240 DOCPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO APELADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Preliminar de Ilegitimidade Passiva 1 – Contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes (ID. 8843682), onde além da incorporadora Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., constam ainda como vendedoras as construtoras Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda., que, compõe o mesmo grupo econômico.2 – Desse modo, ainda que a incorporadora Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., seja a responsável direta pelo empreendimento, é indubitável que as demais apelantes atuaram em parceria econômica, emprestando seu nome no mercado com escopo de alavancar as vendas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, na hipótese. Preliminar Rejeitada
. Mérito3 – No que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorre por culpa exclusiva da construtoras, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, consequência de
atraso
para a entrega do imóvel adquirido, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva.4 – Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento (Súmula 543) no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do vendedor, no caso em tela as apelantes, a restituição das parcelas pagas devem ser no valor integral.5 – Acerca dos juros moratórios sobre o valor a ser devolvido ao autor, tem-se que, em razão da existência de relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC. 6 – Quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a empresa autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, bem assim nos pleitos principais, quais sejam, no reconhecimento do atraso da obra; na rescisão do contrato por culpa da construtoras requeridas/apelantes e na restituição integral dos valores pagos, sucumbindo apenas quanto ao pedido de danos morais, restando caracterizado seu decaimento mínimo.7 – Por fim, mantida
in totum
a sentença testilhada em decorrência do desprovimento integral do recurso de apelação em exame, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, passando esse ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.8.1 – Outrossim, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.” (Processo 0828083-06.2017.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-02, Publicado em 2022-08-10)

Nesse cenário, as empresas, AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, devem ser consideradas como partícipes da cadeia de fornecedoras do imóvel em questão, o que enseja a sua responsabilidade civil; pelo que, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo ao exame de mérito.

Compulsando o caderno processual, apuro ser inegável, que as partes envolvidas no litígio celebraram contrato de promessa de compra e venda, e o prazo estipulado no aludido contrato para a entrega da obra não foi obedecido, porém, diferentemente do ato sentencial, o prazo de atraso deve ser computado após a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, previsto em contrato, identificando-se, todavia, mesmo com esse cômputo, que houve um atraso em mais de 2 (dois) anos na entrega do empreendimento.

Esta conduta ilegal deve ser convertida em perdas e danos relativos ao proveito econômico que o consumidor deixou de perceber com o imóvel que não foi entregue no prazo avençado.

Nesse sentido, os Tribunais Pátrios vêm seguindo entendimento esposado na farta jurisprudencial emanado da Corte Superior – STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenizações pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente vendedora, cabendo inclusive às alternativas pertinentes, no que couber, à indenização por perdas e danos, materiais, morais e lucro cessante, sofridos pelo compromissário comprador, por culpa exclusiva da compromitente vendedora, que segundo entendimento do STJ é presumido.

Explico:

Tal assertiva se deve ao fato de a compromissária compradora não ter recebido no tempo em que foi aprazado em contrato, o imóvel objeto da demanda e, por consequência, deixou de usufruir o bem, direta ou indiretamente, auferido lucros; e, ainda, além do pagamento das parcelas do imóvel adquirido, o que gera sobrecarga financeira. E isso tudo está ocorreu por culpa exclusiva das empresas requeridas, conforme se verifica através dos documentos colacionados aos autos.

No caso tutelado, verifica-se patente os prejuízos suportados pelos autores, presume-se a frustração destes que compraram um imóvel residencial, sonho de muitos brasileiros, e que não recebeu o bem na data aprazada. Em verdade, o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial aos compradores, sendo fato gerador de danos materiais e sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

A propósito, vejamos a tese firmada em sede de recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
. 1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

No que diz respeito à ocorrência de dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel,
mister
a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem estar.

O diploma cível pátrio estabelece, expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para apelada, que contratou o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável.

A propósito, veja-se referencial jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0

Data do Julgamento:26/08/2019

Data da Publicação:30/08/2019

Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Ementa AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

Em relação ao
quantum
arbitrado, verifico que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), coaduna ao posicionamento adotado pelos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento. Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853-42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso, e, nesta, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É assim o meu voto.

Belém, 27/11/2025